Tribunal: TJBA
Processo: 8044487-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8044487-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: EDIRSEU PEREIRA Advogado(s): HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO, MARIA EDILENE MOTA DE SOUZA IMPETRADO: CORREGEDORA ESPECIAL DA CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. PLEITO DE PERMUTA ENTRE INTERNOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO DIANTE DA SUPERLOTAÇÃO DO CONJUNTO PENAL E IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA DECORRENTE DAS DE DIFERENÇA DE REGIMES PRISIONAIS ENTRE OS INTERNOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O ato impugnado encontra-se devidamente fundamentado e pautado por critérios técnicos e administrativos considerados pela Administração Prisional e pela Corregedoria-Geral da Justiça. 2. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o preso não possui direito subjetivo à transferência para unidade próxima ao núcleo familiar quando inexistirem vagas ou quando razões administrativas inviabilizarem o deslocamento (AgRg no HC n. 462.085/SP). 3.Direito líquido e certo não evidenciado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8044487-30.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Edirseu Pereira e como impetrada a Coordenadora do Núcleo de Presídios, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,